Tribunal: TJDFT
Processo: 0711257-13.2022.8.07.0010
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO E RECEPTAÇÃO. PRETENSÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONDENAÇÃO PELO CRIME DE RECEPTAÇÃO. REJEITADA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. PROVAS PRODUZIDAS APENAS NA FASE INQUISITORIAL. CRIME DE ROUBO. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. PRETENSÃO DEFENSIVA DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NÃO ACOLHIDA. PALAVRA DAS VÍTIMAS. APREENSÃO E PERÍCIA. DISPENSÁVEL. SÚMULA 22/TJDFT. COMPROVAÇÃO DO USO DE SIMULACRO. ÔNUS DA DEFESA.
1. Nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal "o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.
2. Não sendo confirmados em juízo os indícios de ter o réu praticado o crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal), a absolvição é medida que se impõe, em face do princípio in dubio pro reo.
3. Consoante enunciado da Súmula 22 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, “é prescindível a apreensão da arma utilizada na prática do roubo para o reconhecimento da causa de aumento de seu emprego, quando restar demonstrada por outros meios”.
4. Nos termos do art. 156 do CPP, incumbe à Defesa o ônus de comprovar a alegação de que o artefato utilizado na prática do crime de roubo não tinha potencialidade lesiva, tratando-se de simulacro.
5. Recursos conhecidos e desprovidos.